Tribunal: TJMT
Processo: 1032600-71.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032600-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAROLAYNE MOLINA DOS SANTOS - CPF: 052.560.271-23 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1032600-71.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1032600-71.2023.8.11.0001

Agravante:

Karolayne Molina dos Santos

Agravada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

NEGATIVAÇÃO
DEVIDA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1032600-71.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1032600-71.2023.8.11.0001

Agravante:

Karolayne Molina dos Santos

Agravada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Karolayne Molina dos Santos

Ação:

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

4°Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença:
(Id. 197288182
)
reconheceu a legalidade da negativação e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
202689698
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto pela agravante e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

206518181):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 210157656): defendeu a manutenção da decisão agravada, e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1032600-71.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1032600-71.2023.8.11.0001

Agravante:

Karolayne Molina dos Santos

Agravada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que embora a autora alegue ter realizado o pagamento de todos os débitos pendentes antes de encerrar a conta bancária e o cartão de crédito a ela vinculado, não junta aos autos o comprovante de pagamento.

Saliento que em análise ao termo de encerramento juntado pela autora em Id. 197288169 página 05 consta a observação de
que futuras compras parceladas poderiam ser posteriormente lançadas e as faturas enviadas no endereço de correspondência até a sua quitação total.

Vejamos:

R
azão pela qual, consideram-se regulares as cobranças realizadas pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter débitos em aberto com a instituição financeira. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. BANCO. VASTO HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, FATURAS PAGAS, FOTOSELFIE DOCUMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR IDÊNTICO AO DA EXORDIAL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
Se a empresa comprova a existência da dívida e de sua origem, referente a utilização de conta e cartão de crédito, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Nega-se provimento ao Agravo Interno. (N.U 1000888-57.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Dessa forma, demonstrada a regularidade da negativação, não há que se falar em ato ilícito praticado pela empresa agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (artigo 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024